Tribunal: STF
Processo: HC 231081
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 829.512/PR (e-doc. 2, p. 125).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente, no âmbito da “Operação Fauda”, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, e § 4º, inc. IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada pela conexão com outras organizações do mesmo gênero); 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica); e 1º, caput, e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro majorada pelo seu cometimento reiterado) (e-doc. 2, p. 33-37).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo sua ordem denegada (e-doc. 2, p. 16-28). Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inobservado o princípio da razoável duração do processo. Assevera configurado excesso no tempo de segregação cautelar dos pacientes desde 04/08/2022. Ressalta que o writ está concluso ao Relator, no STJ, desde 08/08/2023, sem que haja previsão para julgamento. Alega que impetrou novo writ em função da mora para julgamento do Habeas Corpus nº 794.048/PR, impetrado anteriormente no STJ, estando concluso ao Relator desde 30/01/2023, após ter sua liminar igualmente indeferida. Aduz que o ato coator possui fundamentação genérica, não abordando nenhuma das questões suscitadas pela defesa. Aponta condições favoráveis aos pacientes como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, a concessão de prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta para a concessão da liminar pretendida, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    11. No caso sob análise, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 16/08/2023, a primeira impetração — Habeas Corpus nº 794.048/PR — foi recebida em 21/12/2022, sobrevindo distribuição ao Ministro Ribeiro Dantas, em 22/12/2022, tendo a Ministra Presidente, em regime de plantão judicial, indeferido o pedido liminar no mesmo dia. Opostos embargos declaratórios contra a decisão em comento em 02/01/2023, não sendo acolhidos ante decisão proferida pela Ministra Presidente em 06/01/2023 e publicada em 10/01/2023. Após, foi aberta vista ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 31/01/2023. Na mesma data, o processo retornou concluso ao Relator, permanecendo, de fato, pendente a análise do writ.



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias.



    14. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão.



    15. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Relator dos Habeas Corpus nº 794.048/PR e nº 829.512/PR que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento dos writs.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator